Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. NECESSIDADE ANÁLISE CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CADASTRAMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0715199-23.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da executada. Em suas razões, o agravante afirma que todas as tentativas de penhora e de acordo foram frustradas e que a executada se nega a pagar qualquer valor, razão pela qual requer a suspensão da CNH e a inclusão de seu nome e do nome de sua empresa no Cadastro de Inadimplentes via SERASAJUD. Acrescenta que a decisão se baseou em jurisprudência de forma equivocada. Informa que os autos foram arquivados prematuramente, em face do que requer a suspensão dos autos originários para que não retornem ao arquivo. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória para determinar a suspensão da Carteira de Nacional de Habilitação de MARIA PRISCILLA DUTRA DE QUEIROZ - CPF: 052.271.421-81.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Pretende o agravante a reforma da decisão para que sejam determinadas pelo juízo de origem medidas constritivas atípicas consistentes na suspensão/apreensão da CNH e na inclusão do nome da devedora no Cadastro de Inadimplentes via SERASAJUD.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941-DF, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, que autoriza ao juiz a aplicação de medidas atípicas necessárias para o cumprimento da ordem judicial. Todavia, o deferimento de tais medidas depende da análise do caso concreto, notadamente, se sua aplicação tem potencial de garantir a finalidade pretendida, além da observância de outros princípios legais, conforme se observa de parte da ementa do julgamento, in verbis: (...) “Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal”. (ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)
5. No caso dos autos, o agravante busca a satisfação da quantia de R$ 882,14 e várias medidas à procura de bens penhoráveis já foram providenciadas, porém, com êxito parcial. Nos autos originários verifica-se que a devedora foi revel e não se manifestou nem para impugnar os valores penhorados em sua conta.
6. Da análise da situação fática, não é possível verificar deslealdade processual ou conduta protelatória da devedora, mas total incapacidade financeira de arcar com os débitos, de modo que a suspensão de parte de seus direitos civis não se mostra eficaz para a finalidade pretendida dos autos que é a satisfação do credor. Correta, pois, a decisão que entendeu pela desproporcionalidade e inadequação da medida solicitada pelo credor.
7. No que se refere à inscrição do nome da devedora nos órgãos restritivos, também não assiste razão ao agravante. A norma do art. 782, § 3o, do CPC que prevê a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é facultativa e deve ser adotada judicialmente apenas quando o credor demonstrar impossibilidade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.